Tribunal: TJSP
Processo: 2328671-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Crédito derivado de despesas condominiais. Pedido do credor de suspensão do incidente de habilitação, por se tratar de crédito de natureza extraconcursal, objeto da execução individual n.o 1009804-58.2017.8.26.0590, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de São Vicente/SP. Descabido. Competência do juízo universal da falência. Artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Crédito derivado de despesas condominiais. Pedido do credor de suspensão do incidente de habilitação, por se tratar de crédito de natureza extraconcursal, objeto da execução individual n.o 1009804-58.2017.8.26.0590, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de São Vicente/SP. Descabido. Competência do juízo universal da falência. Artigo 76 da Lei n.o 11.101/05. RECURSO DESPROVIDO.